Tribunal: TCU
Processo: 006.913/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2885/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.913/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Bruno Souza Cardoso (XXX.114.818-XX); Anselmo Henrique Athan Dias (XXX.679.343-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.579.668-XX); Eliezer da Silva Belancieri (XXX.288.018-XX); Gilmara Soares Araujo (XXX.991.548-XX); Luiz Paulo Ferreira (XXX.601.108-XX); Matheus Felipe da Silva (XXX.472.928-XX); Paulo Henrique da Silva Santos (XXX.477.008-XX); Rodrigo Marcel Honorio (XXX.042.118-XX); Rudi Samuel Araujo Batista dos Santos (XXX.968.578-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.